Tribunal: TJDFT
Processo: 0733352-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM ALIMENTOS. DOMICÍLIO DO DETENTOR DA GUARDA DO MENOR. ALTERAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA.
I – Tratando-se de demanda que envolve interesse de criança, a controvérsia a respeito da competência deve observar o princípio do melhor interesse do menor, enquanto expressão da proteção integral, assegurada pela Constituição Federal.
II – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de que, em regra, a competência para processar e julgar as ações de guarda de menor será a do Juízo do foro do domicílio de quem a exerce a guarda fática ou legalmente.
III – Declarou-se a competência do Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará, o suscitante.